Tribunal: CARF
Processo: 13794.720376/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720376/2014-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANTONIO GILBERTO BOHRER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Somente cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF
referente à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720376/2014-09
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 04-09, com a exigência do crédito tributário no valor de R$10.258,12 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2011:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$20.274,14, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.629, de 21.08.2019, e-fls. 36-40:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. [...]
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para
restabelecer a despesa médica comprovada no valor de R$ 2.784,29, apurando, por
conseguinte, saldo de imposto a pagar de R$ 4.526,38, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Recurso Voluntário
Notificado em 02.10.2019, e-fl. 43, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 31.10.2019, e-fls. 44-49, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
II.1 - DAS PRELIMINARES
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A emenda constitucional 45/2004 assentou à categoria de direito fundamental, à
razoável duração do processo, seja no âmbito judicial ou administrativo,
acrescentando o art. 5o LXXVIII na CF de 1988, abaixo transcrito:
"LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)".
Nesse sentido, tem-se que a conclusão de processo administrativo fiscal em
prazo razoável é corolário aos princípios dispostos no caput do art. 37 da CF, em
especial a eficiência, moralidade, razoabilidade da Administração Pública.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 1,019, de 1998) "
No caso em tela, o Recorrente apresentou impugnação de n°
2012/40000012625, em 01 de agosto de 2014 (anexo), referente à notificação de
lançamento cuja infração seria a dedução indevida de despesas médicas.
Porém, apenas na sessão de 21 de agosto de 2019, isto é, após 5 (cinco) anos do
protocolo, é que sua defesa administrativa foi julgada.
E, embora o processo administrativo Fiscal seja regulado pelo Decreto
70.235/72, e tal dispositivo não trate de prazos para que seja proferida decisão, a Lei
n° 11.457/2007 por sua vez, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em
seu art. 24°, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos, senão vejamos:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte."
Tendo o dispositivo legal natureza processual, deve ser aplicado imediatamente
aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes, inadmitindo-se que a
Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento
administrativo.
Tanto que o Superior Tribunal Justiça no julgamento do Recurso Especial n°
1.138.206-RS, decidiu por seu provimento no sentido de determinar a obediência ao
prazo de 360 dias para a conclusão do procedimento sendo este o entendimento que
deve ser aplicado até o presente momento.
Portanto, considerando o protocolo de sua impugnação ocorrida em 01/08/2014,
com decisão administrativa de 1°. Grau julgada após 5 (cinco) anos , isto é, em
21/08/2019, requer-se que seja deferida a prescrição intercorrente do processo em
epígrafe, com base no artigo 24, da Lei 11.457/2007, com o cancelamento do débito e
devido arquivamento do processo.
II. 2 — MÉRITO
O Contribuinte em sua declaração de ajuste do IRPF 2011/2012, considerou
como despesas dedutíveis, o pagamento à empresa WM WORLD MEDICALIMPE
EXP LTDA, inerente à aquisição de prótese para cirurgia em sua esposa, Sra Natalice
Cabral Bohrer, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora não constasse
como sua deli endente em sua declaração de ajuste anual, além do plano de saúde da
sua convivente.
Porém, embora não constasse como sua dependente na declaração de ajuste, foi
o Contribuinte e impugnante no presente processo que arcou e suportou o ônus pelo
pagamento de tais despesas, não sendo justo que, além de ter seu patrimônio
deteriorado por tais despesas médicas, ainda tenha que, injustamente ter, pela
autoridade fiscal, a glosa de tais despesas, resultando em incidência de diferença de
Imposto sobre sua renda, dilacerando ainda mais seus rendimentos.
Há de se considerar, Nobres Julgadores, que é obrigação do Estado garantir o
acesso à educação, à segurança, ao lazer, assim como à Saúde, e como o Ente Público
falha ao oferecer o serviço de qualidade, deve ao menos não cobrar IR sobre os
valores gastos e que diminuem o patrimônio dos contribuintes.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

Estando seu cônjuge, com sérios problemas de saúde e na iminência de perder
seus movimentos motores, o impugnante, não teve outra alternativa, a não ser adquirir
a prótese que seria cirurgicamente adaptada ao seu ente familiar, arcando com os
custos e pagamentos no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já que esta não
teria possibilidades financeiras de suportar tais despesas, já que seus rendimentos,
irrisórios, são provenientes de aposentadoria, sendo, inclusive o requerente que arca
também com os pagamentos do plano de saúde de sua esposa, Dona Natalice.
Importante ainda considerar que o Imposto sobre a renda deve incidir sobre o
elemento patrimonial que se constitui numa majoração de patrimônio, isto é, a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer
natureza, sendo, portanto, o fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial,
produto do trabalho, do capital, ou da combinação de ambos, ou de qualquer outra
causa, experimentado pelo contribuinte em certo período de tempo, considerando as
despesas que diminuem a renda, o que corrobora com o caso concreto em discussão,
pois embora o contribuinte apresente e declare seus rendimentos percebidos no
período, também demonstra de forma clara e transparente as despesas e custos que
oneram e diminuem esse patrimônio, não devendo ser penalizado com a incidência do
imposto sobre o decréscimo de seus bens e direitos.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, para preliminarmente ser decretada a prescrição intercorrente com
o cancelamento do débito fiscal reclamado, assim como do devido arquivamento do
processo em epígrafe.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$4.526,38 (R$5.292,06 – R$765,68) do ano-calendário de 2011 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição Intercorrente
O Recorrente diz que ocorreu a prescrição intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que o
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos
de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/BSB/DF no 03-86.629, de
21.08.2019, e-fls. 36-40:
Com relação ao pagamento de R$ 15.000,00, comprovado na nota fiscal de fls.
14, emitida por WM World Medical Imp e Exp Ltda, referente a aquisição de próteses
para cirurgia de Artroplastia (receita às fls. 15), também não pode ser incluído no rol
das despesas dedutíveis.
Muito embora os documentos (nota fiscal e receita médica) comprovem o
pagamento da despesa médica, ela não pode ser deduzida pois a cirurgia foi realizada
pela esposa do cônjuge, Sra. Natalice Cabral Bohrer, que não consta como dependente
na DIRPF do contribuinte no exercício de 2012. A despesa somente poderia ser
deduzida na DIRPF da Sra. Natalice, apresentada em modelo completo, no ano em
questão.
Sobre a dependência, não consta qualquer informação na Declaração de Ajuste
Anual do ano-calendário de 2011, conforme comprovado à fl. 19. Tem-se que a inclusão de
dependente é uma opção do Recorrente. No caso em tela, não pode ser considerado o valor de
despesas médicas pleiteado referente a pessoa não relacionada como dependente na Declaração
de Ajuste Anual. Ademais, não há que se falar em erro de fato no preenchimento de Declaração
de Ajuste Anual e, portanto, inaplicável ao caso o disposto no § 2o, do art. 147, do Código
Tributário Nacional (CTN). A legislação tributária permite a dedução, na declaração de
rendimentos, dos pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de despesas médicas somente
quando em beneficio próprio ou de seus dependentes.
No curso do processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Entretanto, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
das despesas médicas. Logo, não cabe razão ao Recorrente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.052 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720376/2014-09

jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscita e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 65
DF CARF MF
Original